Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0726035-83.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da sentença (ids. 35292053 e 35292090) que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido formulado por Hospital Prontonorte S/A, em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde. Rejeitados os declaratórios opostos (id. 35292089), recorre o autor (id. 35292103), requerendo a reforma da decisão e a procedência dos pedidos. Contrarrazões (id. 35292109) arguindo, preliminarmente, a intempestividade do apelo e seu consequente não conhecimento. No mérito, requer a manutenção da sentença. Manifestação do autor-apelante (id. 37024208) quanto ao conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. A ré-apelada suscita, em preliminar de contrarrazões, a intempestividade da apelação interposta. Afirma que, a despeito de suspensão do processo (id. 35292099), os prazos recursais possuem natureza peremptória e não admitem seu alargamento por manifestação de vontade das partes. Diante disso, a suspensão do feito (id. 35292099) foi inócua para o transcurso do prazo de 15 dias úteis da apelação, de modo que o recurso deveria ser interposto durante o interregno legal, a contar da integração da sentença que rejeitou os embargos de declaração (id. 35292089). Para aclarar as peculiaridades do caso, mostra-se necessária breve retrospectiva da marcha processual. Verifica-se que após a prolação da sentença, a ré-apelada peticionou nos autos (ids. 35292064), com vistas a requerer a suspensão do feito, por 120 dias, tendo em vista a viabilidade de realização de autocomposição extrajudicial. Intimado a se manifestar, o autor-apelante não se posicionou quanto à suspensão, apesar de ter aceitado tacitamente o ato (id. 35292065). Posteriormente, o autor-apelante retornou aos autos para informar (id. 35292088) que não fora possível a “composição amigável”, e requereu o prosseguimento do feito, com a análise dos embargos de declaração anteriormente opostos em face da sentença (id. 35292059). Integrada a sentença (id. 35292089), houve a rejeição dos declaratórios, com o registro da ciência pela parte apelante, em 24/02/2022, conforme se constata nos expedientes do processo. Logo, o prazo fatal de 15 dias úteis, para eventual interposição do recurso de apelação, findar-se-ia no dia 22/03/2022. Apesar disso, no dia 07/03/2022, a ré-apelada compareceu aos autos (id. 35292092), novamente no intuito de requerer a suspensão do feito, pois havia possibilidade de autocomposição extrajudicial. A concordância do autor-apelante ocorrera no dia 15/03/2022, conforme id. 35292096. Suspenso o processo por 60 dias (id. 35292099), o autor-apelante informou (id. 35292100), em 27/04/2022, a inocorrência de acordo, requerendo o prosseguimento do feito. No mesmo dia, interpôs o recurso de apelação (id. 35292103). Sobressai, entretanto, que os prazos existem no processo para balizar no tempo o exercício das diversas posições jurídicas das partes ao longo do procedimento. A observância dos prazos representa garantia de igualdade e segurança ao longo do processo (STJ, 4.a Turma, REsp 280.382/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 22.03.2001, DJ 07.10.2002, p. 261). Nesse sentido, nos termos do art. 218 do CPC, “Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei”. Tais prazos, denominados pela doutrina de “peremptórios”, são insuscetíveis de prorrogação por vontade das partes. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2018). Assim, descumprido um prazo peremptório – tal qual o é a interposição do recurso de apelação (art. 1003, §5o, do CPC – a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal, e a inviabilidade de se conhecer o ato processual pretendido pela parte inerte. A possibilidade de ser afastado um prazo peremptório é excecional e demanda a comprovação concreta de justa causa pela parte. Nessa linha de pensamento, é o ensinamento de Daniel Neves (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2018): A preclusão temporal pode ser excepcionalmente afastada diante do descumprimento de um prazo próprio se a parte convencer o juiz de que não praticou o ato processual por justa causa, ou seja, em razão de evento alheio à vontade da parte suficiente para impedir a ela ou a seu mandatário de praticar o ato processual. No caso dos autos, todavia, não houve qualquer justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal. Isso porque, conforme acima mencionado, a suspensão do feito não é causa idônea para tanto, pois às partes não é dado o alargamento de prazo peremptório. Confiram-se os arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. FATO INCONTROVERSO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. 1. O princípio da instrumentalidade disciplinado pelo art. 188 do CPC e invocado pela parte permite que atos processuais sejam praticados de outra forma, salvo quando a lei expressamente o exigir, mas não ressalva a necessidade de observância do prazo para a prática do ato, tanto que há possibilidade de convenção de prazo entre as partes, quando for o caso, se de comum acordo deliberarem (art. 191, CPC). 2. O prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada pela parte a impossibilidade de praticar o ato, o que não ocorreu na hipótese. 3. Evidenciada a natureza protelatória do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 4. Recurso desprovido. (AGI 0700746-80.2018.8.07.0014, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em: 9/12/2020, DJe: 28/12/2020. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. 1. Correta se afigura a decisão que não conhece do apelo interposto em razão da ausência de pressuposto da tempestividade recursal. 2. O prazo recursal é peremptório, não admitindo sua prorrogação, suspensão ou interrupção por vontade das partes. 3. O não conhecimento de apelação extemporâneo não se trata de excesso de formalismo, mas de regra de natureza processual e de ordem pública. 4. Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos dos recursos são requisitos que devem ser analisados de forma objetiva. 5. "A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime" (STJ - EREsp 1120356). 6. Agravo interno desprovido. (APC, Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, julgado em: 21/9/2017, DJE: 29/9/2017) Por fim, cabe ressaltar que a situação posta em julgamento difere de precedentes do STJ (REsp 1306463/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma), em que a prolação da sentença se dera após a suspensão do processo. Nesses casos específicos, de fato, inviabilizada a marcha processual não poderia o magistrado ter proferido decisão. Do mesmo modo, não poderiam as partes realizado qualquer outra manifestação, à luz do art. 314 do CPC. In casu, contudo, quando houve a prolação da sentença que rejeitou os embargos de declaração (id. 35292090), o autor-apelante teve ciência do conteúdo da decisão, de modo a poder interpor o recurso cabível. Somente depois de ter seu conhecimento, e aferir a viabilidade ou não de autocomposição, é que houve a concordância do apelante com a suspensão dos atos processuais (id. 35292096). Diante disso, deveria ter a parte interposto apelação no prazo legal, a contar da sentença que rejeitou seus embargos de declaração. Ao não o fazer, trouxe para si o ônus da preclusão temporal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator